Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-31.2024.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-31.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO METALURGICA E TORNEARIA LTDA - CNPJ: 41.394.160/0001-40 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE TABILE CASANOVA - CPF: 046.674.991-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – ARQUIVAMENTO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PREVISÃO EXPRESSA DE SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo acordo entabulado entre as partes, correto o juiz em homologar o acordo, contudo, conforme acordado, enquanto houver o pagamento da obrigação, deve ocorrer a suspensão do processo até a quitação da dívida e não o arquivamento do feito, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001280-31.2024.8.11.0045

APELANTE:

B
ANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

MATO GROSSO METALURGICA E TORNEARIA LTDA E GUILHERME HENRIQUE TABILE CASANOVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A
contra sentença proferida pelo juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
,
lançada nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em face de
MATO GROSSO METALURGICA E TORNEARIA LTDA E GUILHERME HENRIQUE TABILE CASANOVA
,
que
homologou acordo celebrado entre as partes e declarou extinto o feito
, nos termos do artigo
487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante aduz que a sentença que extinguiu a execução
está equivocada, porquanto não refletiu o pedido formulado na petição de acordo e no aditivo firmado, onde se pleiteava a suspensão, e não a extinção.

Sublinha que o artigo 922 do CPC não foi revogado, o que impede o judiciário de violar tal dispositivo, que claramente determina a suspensão da execução em caso de acordo entre as partes, não havendo amparo legal para a extinção do feito quando as partes firmam acordo parcelado da dívida.

Assevera que tal premissa, agrega o entendimento sedimentado pelos Tribunais Pátrios, citando julgados do TJ-DF (Proc. 20130610031873) e TJ-GO (AC 03555895420148090011), os quais convergem para a inadequação da extinção da execução quando há pedido expresso de suspensão em razão de acordo de parcelamento.

Por fim, insiste que as partes, de maneira inequívoca, requereram a suspensão da execução, e não a sua extinção, fazendo-se necessária a reforma da r. sentença para que seja determinada a suspensão da ação até o final cumprimento do acordo celebrado, bem como a homologação do acordo, acerca do qual não houve manifestação do Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença que julgou extinto o feito, no sentido de que seja homologado o acordo celebrado entre as partes com seu respectivo aditivo, bem como, que seja suspensa a ação até o final cumprimento, conforme determina o art. 922, do
CPC (Id. 307082390).

Sem contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido no Id. 308349869

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o apelante/exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apelado/executado, acerca do inadimplemento do Compromisso de Pagamento: nº 202500382792, referente à quantia devida e atualizada no valor de R$519.473,42 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos).

No decorrer do processo, as partes entabularam acordo extrajudicial (Id. 307082384), em que a parte executada se comprometeu a saldar a dívida remanescente nas mesmas condições pactuadas anteriormente.

Ficou acordado que, durante o prazo concedido pelo exequente, até 21/05/2029, os autos devem ficar suspensos, para que os executados cumpram voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, nos termos do item 18,
in verbis
:

“18. O CREDOR e o(s) DEVEDOR(ES) ficam reciprocamente autorizados, em caráter irrevogável e irretratável, a apresentar em juízo, sempre que lhes convier, o presente Instrumento de acordo e a requerer sua homologação judicial para os fins de que trata os incisos II e III do artigo 515 do Código de Processo Civil, bem como autorizados a requerer ao juiz da execução, quando for o caso, a suspensão de respectivo(s) processo(s) durante o prazo concedido ao(s) DEVEDOR(ES) para cumprimento voluntário da(s) dívida(s) negociada(s)”.

Sobreveio sentença que
homologou o acordo
entabulado entre as partes, e, por consequência,
julgou extinta

a execução, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil, e consignou que, embora tenha havido a solicitação de suspensão da demanda, o arqui
vamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular com a utilização do instrumento processual pertinente.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante/exequente alega em suas razões que, a sentença que extinguiu a execução está equivocada, porquanto não refletiu o pedido formulado na petição de acordo e no aditivo firmado, onde se pleiteava a suspensão, e não a extinção, ainda que expresso no termo de acordo, o magistrado, em sentença homologatória, consignou que é desnecessária a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, visto que em caso de não cumprimento da transação poderá a parte exequente requerer o desarquivamento dos autos e prosseguir com o andamento processual pertinente, independentemente do recolhimento de quaisquer espécies de taxas ou custas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que se mantenha os autos suspenso até que haja a quitação total da dívida, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a sentença que homologou o acordo firmado entre as partes merece reparos no ponto em que determinou o arquivamento dos autos, enquanto a minuta de acordo prevê a suspensão do feito enquanto as executadas cumprem a totalidade da avença.

Nesta toada, torna–se necessário consignar o entendimento exarado pelo artigo 922 do Código de Processo Civil, o qual reitera a possibilidade de suspensão dos autos até o cumprimento integral da obrigação,
in verbis:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”

Logo, no caso, mesmo havendo a homologação do acordo entabulado entre as partes, o juízo singular não andou bem no ponto em que determinou o arquivamento dos autos, pois como bem mensurado no acordo anexado no Id. 307082384, enquanto os executados estiverem pagando a obrigação, o processo deve ficar suspenso até a quitação da dívida, merecendo reparos à sentença nesse ponto.

A propósito, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC.
”

(N.U 1006727-24.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC -
ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.”
(TJ-MT 10026982820208110050 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença tão somente para determinar a suspensão da ação durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025